Tribunal: TJPA
Processo: 0086097-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086097-50.2016.8.14.0301

APELANTE: ELO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: SILVANO GAMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970/STJ. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO IMÓVEL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível das ora agravantes e manteve sentença que as condenou ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso desde junho de 2015 até a efetiva entrega da unidade, e de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, em razão de atraso na entrega de unidade habitacional adquirida por Silvano Gama no empreendimento “Jardim Bela Vida II”, com previsão de entrega até 31/12/2014, prorrogável por 180 dias. As agravantes reiteram que a cláusula penal moratória prevista no contrato afastaria a condenação por lucros cessantes, à luz do Tema 970/STJ, e sustentam que a base de cálculo da indenização material deve corresponder ao valor efetivamente desembolsado pelo comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de cláusula penal moratória contratual afasta a condenação ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, especialmente quando a multa incide apenas sobre o valor pago e se mostra insuficiente para recompor o valor locativo do bem; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos lucros cessantes deve corresponder ao valor efetivamente desembolsado pelo adquirente ou ao valor total atualizado do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 970/STJ impede a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando ambas possuem a mesma finalidade indenizatória, mas não afasta a possibilidade de prevalência da indenização por lucros cessantes quando a multa contratual se revela irrisória ou insuficiente para recompor o prejuízo material do adquirente.

A jurisprudência do STJ admite, por interpretação a contrario sensu do Tema 970, a condenação em lucros cessantes quando a cláusula penal moratória não apresenta equivalência com o valor locativo do imóvel, sem que isso configure bis in idem, desde que a multa não seja aplicada cumulativamente.

A multa contratual incidente apenas sobre o valor pago pelo comprador não reflete o potencial econômico do imóvel pronto e não recompõe adequadamente a privação da fruição do bem, razão pela qual o consumidor pode optar pela modalidade indenizatória mais apta à reparação do prejuízo.

A aplicação automática do Tema 970/STJ a hipóteses em que a cláusula penal moratória é fixada em patamar insuficiente subverteria a ratio decidendi do precedente repetitivo, que pressupõe equivalência entre a multa e o valor locativo para afastar a indenização por lucros cessantes.

O prejuízo material decorrente do atraso na entrega do imóvel não se limita ao capital efetivamente desembolsado pelo adquirente, pois decorre da impossibilidade de fruição da unidade imobiliária em sua integralidade.

A base de cálculo dos lucros cessantes deve corresponder ao valor total atualizado do imóvel, pois o valor locativo presumido do bem é aferido a partir do seu potencial de aluguel no mercado, e não da forma de pagamento ou do montante já quitado pelo comprador.

O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel constitui parâmetro adequado para representar o valor locativo presumido e está em conformidade com a orientação jurisprudencial aplicada a casos de atraso na entrega de unidade imobiliária.

A adoção do valor efetivamente pago como base de cálculo dos lucros cessantes produziria reparação incompleta e incompatível com a realidade econômica do dano, violando a função de recomposição patrimonial prevista no art. 944 do Código Civil.

A manutenção integral da decisão agravada impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula penal moratória não afasta a condenação por lucros cessantes quando se mostra insuficiente para recompor o valor locativo do imóvel, desde que não haja aplicação cumulativa das penalidades. 2. O Tema 970/STJ deve ser interpretado em harmonia com a finalidade de evitar bis in idem, e não para impedir a reparação integral quando a multa contratual é irrisória ou incompatível com o prejuízo material do adquirente. 3. A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel deve corresponder ao valor total atualizado do bem, e não ao valor efetivamente pago pelo comprador. 4. O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel constitui parâmetro adequado para estimar o valor locativo presumido durante o período de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 485, VI, e 487, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, arts. 389, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970; STJ, AgInt no AREsp 2.277.554/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.734.786/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.770.198/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0281274-49.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5244646-48.2022.8.13.0024, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802002-27.2020.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2025; TJRJ, Apelação nº 0022304-24.2019.8.19.0001, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, Oitava Câmara Cível, j. 07.04.2026; TJDFT, Apelação Cível nº 0704721-08.2025.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 05.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA
, tendo como agravado
SILVANO GAMA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 18 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
e
ELO INCORPORADORA LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação das ora Agravantes, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou ter firmado com a SPE Progresso Incorporadora Ltda., em 05/11/2013, contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional no empreendimento “Jardim Bela Vida II”, com previsão de entrega até 31/12/2014, prorrogável por 180 dias.

Afirmou que, embora tenha quitado o contrato e providenciado o financiamento do imóvel, o bem não lhe foi entregue até a data da propositura da ação, em 17/02/2016.

Pleiteou, com base no Código de Defesa do Consumidor, o pagamento de lucros cessantes, danos morais, valores pagos a título de corretagem, bem como a condenação das requeridas ao cumprimento da obrigação de fazer e à reparação dos vícios construtivos.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID 70789461), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, apenas para:

a) CONDENAR, as requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, CONSOLIDANDO O DEFERIDO NA LIMINAR fixada em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do imóvel por mês de atraso, desde junho de 2015 (data em que o imóvel deveria ter sido entregue, já com a tolerância de 180 dias), até a efetiva entrega do imóvel, atualizada monetariamente a partir de cada vencimento (INPC), ou seja, mês a mês, como decorre da própria condenação, tendo por base o valor atualizado do contrato e com juros de mora de 1% ao mês contar-se-ão da citação. Tal valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

b) CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos fatos e fundamentos ao norte mencionados.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para a ré, restando suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

Honorários de sucumbência, pagos pela parte vencida a parte vencedora, em 20% (vinte por cento) da condenação.

Inconformadas, as recorrentes LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e ELO INCORPORADORA LTDA. interpuseram apelação (ID 27440082). Sustentam, inicialmente, a ilegitimidade passiva das apelantes, ao argumento de que não participaram da relação contratual objeto da demanda.

Alegam que a LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. retirou-se do quadro societário da SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA. ainda em 2012, conforme memorial de entendimento e alterações contratuais juntadas aos autos, e que, portanto, não pode ser responsabilizada por obrigações posteriores.

Afirmam que a ELO INCORPORADORA LTDA. teve atuação meramente publicitária no empreendimento, sem participação direta na construção ou entrega da obra. Aduzem que inexiste responsabilidade solidária e que eventual exibição de logomarcas não caracteriza relação jurídica material.

Argumentam, ainda, que não poderiam ser responsabilizadas com base na teoria da aparência, pois não firmaram contrato com o recorrido e não praticaram qualquer ato gerador de danos.

Requerem, ao final, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão das condenações por lucros cessantes e danos morais, alegando ausência de nexo causal e inexistência de ato ilícito, defendendo a regularidade do empreendimento e a ausência de cláusulas abusivas.

Em contrarrazões (ID 27440089), o recorrido sustenta a manutenção integral da sentença.

Em decisão monocrática de id. 33555128 o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. e ELO INCORPORADORA LTDA., em face de sentença parcialmente favorável a SILVANO GAMA, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer e de não fazer c/c indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes, decorrente de atraso na entrega de unidade habitacional no empreendimento “Jardim Bela Vida II”, com previsão contratual de entrega até 31/12/2014, prorrogável por 180 dias. A sentença condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as Apelantes possuem legitimidade passiva para responder pela obrigação decorrente do contrato firmado com terceiro; (ii) verificar se é cabível a indenização por lucros cessantes mesmo diante de cláusula penal contratual; e (iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel configura, por si só, dano moral indenizável. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva das Apelantes se justifica pela aplicação da Teoria da Aparência e pela responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. As rés atuaram em conjunto na divulgação, construção e comercialização do empreendimento, sendo irrelevante a distinção formal entre pessoas jurídicas no âmbito do direito consumerista. 1. A cláusula penal contratual não impede a condenação em lucros cessantes, desde que não haja cumulação entre as penalidades. No caso concreto, o autor optou unicamente pelos lucros cessantes, sendo legítima a escolha, conforme interpretação do Tema 970/STJ. 2. A indenização por lucros cessantes é devida, ainda que não haja prova direta do prejuízo, por se tratar de presunção jurídica decorrente da impossibilidade de fruição do imóvel. O valor correspondente a 0,5% do valor atualizado do bem por mês de atraso está em conformidade com a jurisprudência dominante. 3. O atraso excessivo na entrega de imóvel residencial gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ, por ultrapassar o mero inadimplemento contratual e afetar a esfera psíquica do consumidor, frustrando expectativa legítima relacionada à moradia. 4. A fixação da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o tempo de atraso e os transtornos experimentados pelo consumidor. Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É parte legítima para figurar no polo passivo toda empresa que integra a cadeia de fornecimento do empreendimento, nos termos da Teoria da Aparência e do CDC. 1. A cláusula penal contratual não impede a condenação por lucros cessantes, desde que não haja cumulação, sendo lícita a opção do consumidor por uma das modalidades indenizatórias. 2. O atraso na entrega do imóvel presume o prejuízo material (lucros cessantes) e enseja dano moral in re ipsa, passível de indenização, ainda que ausente prova específica do abalo. 3. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, arts. 389 e 927; CPC, arts. 85, §11, 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970 (REsp 1.498.484/DF); STJ, AgInt no AREsp 2495844/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no REsp 1870925/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.10.2023; TJPA, ApCív nº 0804310-24.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 28.07.2025.

Inconformadas com a decisão monocrática que manteve a sentença,
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA
, interpuseram o presente recurso de Agravo Interno (id. 34233962), reiterando a tese de que a existência de cláusula penal moratória no contrato afasta os lucros cessantes (Tema 970/STJ) e que a base de cálculo deve ser o valor efetivamente desembolsado pelo comprador.

Em contrarrazões de id. 34473320 o agravado refutou os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, à luz do Tema 970 do STJ, bem como, à definição da base de cálculo adequada para a referida indenização material.

As Agravantes sustentam que a cláusula penal moratória prevista no contrato (0,5% sobre o valor pago) deve afastar os lucros cessantes. Todavia, a jurisprudência do STJ, em interpretação
a contrario sensu
do Tema 970, autoriza a condenação em lucros cessantes quando a multa moratória é fixada em valor irrisório ou insuficiente para recompor o valor locativo do bem, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAR CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA FIXADA EM MONTANTE INFERIOR AO LOCATIVO COM LUCROS CESSANTES. INTERPRETAÇÃO EM HARMONIA COM O TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO SUPERIOR A DOIS ANOS CONFIGURADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, admitiu a exceção ao Tema n. 970/STJ quando a multa prevista em contrato não se mostra suficiente para indenizar a parte contrária com os gastos locatícios diante do atraso na entrega do bem. 2. Não obstante esta Corte Superior já tenha reconhecido que o simples inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel é incapaz, por si só, de gerar indenização por danos morais, forçoso reconhecer que o caso em concreto configurou a lesão extrapatrimonial, pois o atraso foi superior a um ano e meio. (AgInt no REsp n. 1.734.786/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2277554 RJ 2023/0007732-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

No caso, a multa incidente apenas sobre o valor pago não reflete o potencial econômico do imóvel pronto. Assim, é lícita a opção do consumidor pela via que melhor recomponha seu prejuízo, não havendo
bis in idem
se a cláusula penal não for aplicada conjuntamente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO APRESENTADO PELA EMBARGANTE. TESES RECURSAIS NÃO ENFRENTADAS. OMISSÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA E TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. FACULDADE DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I) Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC).

II) Reconhece-se a omissão do acórdão quanto a falta de enfrentamento das teses recursais de ilegitimidade passiva, inclusive em relação à restituição da taxa de evolução de obra, e quanto à alegação de limitação da indenização material ao previamente acordado em contrato firmado entre as partes.

III) Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts . 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, CDC), razão pela qual não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.

IV) A cláusula penal moratória não exclui, por si só, o direito à indenização por lucros cessantes, sendo facultado ao consumidor optar pela modalidade que lhe seja mais benéfica.

V) Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão que negou provimento à apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 02812744920168140301 30646938, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELOS JUROS DA OBRA - REJEITADA - DATA DA ENTREGA DA OBRA - MODIFICAÇÃO - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - NOVAÇÃO - NÃO CARACTERIZADA- CONTRATO - CLÁUSULA PENAL - CONVENCIONADA EM FAVOR DO COMPRADOR - CUMULAÇÃO DE MULTA INDENIZATÓRIA COM LUCROS CESSANTES (LOCATIVO)- INVIABILIDADE - DANO MORAL - AFASTADO. A empreendedora tem legitimidade para responder pela restituição de valores pagos a título de taxas de evolução da obra (juros da obra), de modo que a competência para julgamento da causa é da Justiça Comum, sobretudo por constar como parte interveniente no contrato de mútuo firmado com a CEF, responsabilizando-se, inclusive, pela conclusão da obra dentro do prazo contratual. É de responsabilidade do construtor / empreendedor o reembolso ao consumidor pelos valores despendidos com a taxa de evolução da obra/juros da obra, na media em que assumiu contratualmente com a CEF a responsabilidade de entrega do imóvel no prazo convencionado. Não se configura como novação a formulação de segundo contrato entre o comprador do imóvel e a instituição financeira, pois para sua caracterização deve ser criada uma nova obrigação que, substancialmente, deve ser diferente da anterior. Conforme decidido em IRDR da 2ª Seção do TJMG, não há que prevalecer novo prazo de entrega de imóvel vinculado a contrato de financiamento realizado com agente financeiro, por ser abusiva (art. 51, IV e § 1º, do CDC), visto que o prazo fixado no contrato de financiamento vincula apenas a instituição financeira e o financiado, não podendo ser aproveitado pela construtora, que não possui nenhuma relação com o agente financeiro. Configurada a culpa do vendedor, por imperativo lógico, deve ser invertida a cláusula penal exclusivamente imposta ao comprador, em atenção aos princípios da isonomia e equidade, notadamente quando o próprio contrato já a estipula para o caso de mora. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, somente é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos. Atraso na entrega de imóvel negociado na planta, por prazo inferior a 01 (um) ano, por si só, não atinge, de maneira juridicamente relevante, diretos da personalidade para ensejar indenização por dano moral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 52446464820228130024, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

Em remate, a aplicação cega do Tema 970 do STJ a casos em que a cláusula penal moratória é fixada em patamares irrisórios, como o percentual incidente apenas sobre o valor pago, e não sobre o valor total do imóvel,

subverteria a própria
ratio decidendi
do precedente vinculante, que pressupõe a equivalência da multa ao valor locativo para afastar a cumulação.

No caso em tela, a insuficiência da penalidade contratual para recompor o prejuízo material do adquirente autoriza, mediante interpretação
a contrario sensu
da tese repetitiva, a prevalência da indenização por lucros cessantes ou a sua complementação, garantindo-se, assim, o princípio da reparação integral do dano e o reequilíbrio da relação consumerista, sem que isso configure
bis in idem
.

Noutra ponta, as recorrentes defendem que a base de cálculo deve ser o valor efetivamente pago.

Contudo, o prejuízo do comprador decorre da privação da fruição do bem, cujo valor de mercado é aferido pelo potencial de aluguel do imóvel em sua totalidade. O entendimento consolidado é de que a base de cálculo deve ser o valor total atualizado do imóvel, sendo o percentual de 0,5% ao mês o parâmetro que melhor representa o valor locativo presumido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RECONHECIMENTO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N º 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A Segunda Seção desta Corte entende que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser calculados com base no valor dos alugueres que o comprador deixaria de pagar ou no valor médio dos alugueres que o imóvel poderia ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada. 2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da base de cálculo dos lucros cessantes, demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Resta consignar que a incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2770198 PA 2024/0390683-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA . LUCROS CESSANTES COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAL POR FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.[...] III . RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base no valor de mercado do imóvel, pois o prejuízo decorre da perda da fruição do bem, independentemente da forma de pagamento ou quitação integral do contrato.A adoção do valor efetivamente pago como base para a indenização violaria os princípios da igualdade e da reparação integral, criando disparidade entre compradores de unidades idênticas submetidos ao mesmo inadimplemento contratual.O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é aceito como parâmetro jurisprudencial para representar o valor locativo presumido, sendo aplicável mesmo na ausência de quitação integral.O atraso de 42 e 31 meses na entrega dos imóveis, extrapolando amplamente o prazo contratual e a tolerância prevista, configura abalo relevante às legítimas expectativas dos consumidores, justificando o reconhecimento de dano moral indenizável .O valor fixado de R$ 15.000,00 por autor é compatível com a jurisprudência desta Corte para casos análogos e observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido .Tese de julgamento:A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor total do bem, e não aos valores efetivamente pagos pelo comprador.A indenização por danos morais é cabível quando o atraso supera significativamente o prazo contratual e de tolerância, frustrando a expectativa legítima de moradia.O valor de R$ 15.000,00 por autor, a título de danos morais, é razoável e proporcional diante do atraso excessivo e das circunstâncias do caso .Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 402, 186 e 884; CPC/2015, arts. 10, 329, II, 932, IV e V, a .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2067706/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22 .08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2205837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j . 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível 0045814-19.2015 .8.14.0301, Rel. Des .ª Luana de Nazaré Santalices, j. 20.08.2024; TJPA, Apelação Cível 0005891-20 .2014.8.14.0301, Rel . Des. José Torquato Alencar, j. 15.07 .2024; TJSP, AC 1007420-62.2020.8.26 .0576, Rel. Des.ª Angela Moreno Pacheco, j. 10 .11.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020022720208140006 28567223, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. MORA DA INCORPORADORA CONFIGURADA ATÉ A CONVOCAÇÃO PARA VISTORIA. VÍCIOS ESTÉTICOS QUE NÃO IMPEDEM A HABITABILIDADE DO IMÓVEL. RECUSA INJUSTIFICADA DO ADQUIRENTE EM RECEBER AS CHAVES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMAS 970 E 971 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA TAXA DE LIGAÇÃO DEFINITIVA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS RÉS PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por autor e rés contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de unidades imobiliárias adquiridas na planta, reconheceu parcialmente a responsabilidade das incorporadoras. O autor pleiteia a anulação da sentença, indenização por danos materiais e morais, lucros cessantes, restituição da comissão de corretagem e outras providências. As rés sustentam, entre outros pontos, a ocorrência de prescrição quanto à restituição da comissão de corretagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem; (ii) estabelecer se houve atraso imputável às incorporadoras na entrega do imóvel e qual o termo final da mora; (iii) determinar se a recusa do adquirente em receber as chaves foi legítima diante dos vícios apontados; e (iv) verificar a existência e extensão dos danos indenizáveis decorrentes do atraso na entrega do empreendimento. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre adquirente e incorporadoras, pois presentes os requisitos subjetivos e objetivos previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. A pretensão de restituição da comissão de corretagem submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 938. O pagamento da comissão de corretagem ocorreu em novembro de 2013, enquanto a ação foi ajuizada apenas em abril de 2019, configurando a prescrição da pretensão restitutória. A sentença não apresenta vícios de fundamentação, pois enfrenta adequadamente as questões suscitadas pelas partes, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC. O contrato previa conclusão do empreendimento em 30/09/2016, admitida cláusula de tolerância de 180 dias, de modo que a data limite para entrega das unidades era 30/03/2017. Ultrapassado esse prazo sem disponibilização do imóvel, configura-se a mora das incorporadoras. A expedição do "habite-se" e a convocação do adquirente para vistoria em 14/09/2017 demonstram que, a partir dessa data, o imóvel encontrava-se apto à ocupação. Os vícios apontados pelo autor possuem natureza meramente estética e de fácil reparação, não comprometendo a habitabilidade do imóvel nem justificando a recusa em receber as chaves. A recusa injustificada do adquirente em receber a unidade após a convocação para vistoria interrompe a mora das incorporadoras. O atraso aproximado de cinco meses e meio na conclusão do empreendimento configura inadimplemento contratual e gera o dever de indenizar os prejuízos do consumidor. O atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do adquirente durante o período de mora. A quantificação dos lucros cessantes deve ocorrer em liquidação de sentença, com base no valor locatício de mercado do imóvel. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes quando possui a mesma finalidade indenizatória, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 970 e 971. O atraso injustificado na entrega das unidades, embora não prolongado a ponto de caracterizar inadimplemento absoluto, ultrapassa o mero aborrecimento contratual e configura dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00 no total, considerando tratar-se de um único adquirente e de um mesmo contexto fático lesivo. A cobrança da taxa de ligação definitiva é legítima, por encontrar respaldo no art. 51 da Lei nº 4.591/64, previsão contratual expressa e documentação comprobatória das despesas correspondentes. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO. Tese de julgamento: Incide o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil para a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura inadimplemento contratual e gera direito à indenização por lucros cessantes durante o período de mora. Vícios construtivos meramente estéticos, que não comprometam a habitabilidade da unidade, não justificam a recusa do adquirente em receber as chaves. A mora da incorporadora cessa com a disponibilização do imóvel apto à ocupação e a convocação do adquirente para vistoria e entrega das chaves. A condenação ao pagamento de lucros cessantes afasta a aplicação cumulativa da cláusula penal moratória quando ambas possuem a mesma finalidade indenizatória. O atraso injustificado na entrega de imóvel pode ensejar indenização por danos morais quando frustra a legítima expectativa do adquirente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 206, § 3º, IV; CPC, arts. 373, II, e 489; Lei nº 4.591/64, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 938 (REsp repetitivo); STJ, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF); STJ, Tema 970; STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09.05.2018; TJRJ, Apelação 0087024-02.2016.8.19.0002, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 27.11.2023; TJRJ, Apelação 0077228-53.2017.8.19.0001, Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 26.10.2023.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00223042420198190001, Relator: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 07/04/2026, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2026)

APELAÇÕES CÍVEIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PEDIDO ALBERGADO PELA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COVID/19. CIÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO AO COMPRADOR DEVIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PATAMAR DE 0,5%. MENSAL. VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária, com pedido de ressarcimento de juros de obra, lucros cessantes e compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a pandemia da COVID/19 configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) se é devida a restituição dos juros de obra; (iii) se cabe indenização por lucros cessantes e em qual montante; (iv) se há direito à reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não deve ser conhecido o capítulo do apelo que busca provimento judicial em sentido já albergado na sentença combatida. 4. A pandemia da COVID/19 não caracteriza evento imprevisível ou inevitável quando seus efeitos já eram notórios à época da celebração do contrato, sendo riscos inerentes à atividade empresarial (fortuito interno), o que não afasta a responsabilidade pelo atraso. 5. A cláusula contratual que prevê prazo adicional de sessenta dias para entrega das chaves é válida e aplicável, devendo a mora ser reconhecida apenas após esse período. 6. É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual para entrega das chaves, incluído o período de tolerância, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 996). 7. O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo, ensejando indenização por lucros cessantes, fixados em percentual de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, por refletir parâmetro médio de mercado. 8. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, ausentes circunstâncias excepcionais que demonstrem violação aos direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso das rés parcialmente conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406. CPC, art. 85, § 11, art. 86, p.u. CF/1988, art. 1º, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1697276/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, p. 01.02.2021. TJDFT, APC 0701089-81.2019.8.07.0001, Rel (a). Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, p. 22.07.2025. TJDFT, APC 0742929-95.2024.8.07.0001, Rel (a). Jansen Fialho de Almeida, 4ª Turma Cível, p. 11.12.2025.

(TJ-DF 07047210820258070001 2084347, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/02/2026, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2026)

Conclui-se, portanto, que a adoção do valor efetivamente pago como base de cálculo para os lucros cessantes configuraria uma reparação incompleta e desvirtuada da realidade econômica do dano.

O prejuízo material sofrido pelo adquirente não se limita ao capital investido, mas abrange a impossibilidade de fruição da unidade imobiliária em sua integralidade, cujo potencial locatício é aferido pelo valor de mercado do bem pronto.

Assim, para que a indenização cumpra sua função de recompor o patrimônio do lesado (Art. 944, CC), deve-se manter o parâmetro do valor total atualizado do imóvel, base legítima para representar o fruto que o bem renderia caso tivesse sido entregue no prazo aprazado, rejeitando-se a tese do valor pago por ser insuficiente para garantir a reparação integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026